Tribunal: STF
Processo: HC 74486
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-11-26
Data de publicação: 1996-11-26

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO - INOCORRÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONSISTENTE - OBSERVÂNCIA DA EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE MOTIVAÇÃO DOS JULGAMENTOS (CF, ART. 93, IX) - PEDIDO INDEFERIDO.